Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. Se a decisão recorrida – que promoveu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que os bens das sociedades sejam alcançados na execução movida contra a pessoa natural – não é suscetível de gerar prejuízo à agravante, não há como reconhecer sua legitimidade recursal. A agravante poderia, em tese, interpor o recurso na condição de terceira prejudicada, mas, para tanto, precisaria demonstrar a possibilidade de a decisão recorrida atingir direito de que afirma ser titular, conforme preceitua o art. 996, parágrafo único, do CPC.
2. Os argumentos não analisados pelo Juízo a quo não podem ser avaliados, sob pena de se praticar supressão de instância.
3. Reconhecendo-se a manifesta improcedência do agravo interno, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC, impondo-se à agravante o pagamento de multa de um por cento (1%) a dois por cento (2%) do valor atualizado da causa, restando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, na forma do § 5o, do mencionado dispositivo legal.
4. Agravo interno não provido.